Tribunal: TJSP
Processo: 2177380-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Revogação da Prisão Preventiva – Idêntica causa de pedir deduzida em impetração anterior, cuja ordem foi denegada por julgamento unânime – Inviável a admissão do "writ" neste aspecto – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Revogação da Prisão Preventiva – Idêntica causa de pedir deduzida em impetração anterior, cuja ordem foi denegada por julgamento unânime – Inviável a admissão do "writ" neste aspecto – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – "Habeas Corpus" conhecido em parte, e nesta parte, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2177380-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente VITOR
HENRIQUE DA SILVA VIEIRA e Impetrante GUILHERME ANDRE DE CASTRO
FRANCISCO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DO
FORO PLANTÃO - 20a CJ - ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM EM PARTE DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, E
NA PARTE CONHECIDA, DENEGARAM A ORDEM. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177380-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15519
2
Voto no 15.519
Habeas Corpus no 2177380-78.2020.8.26.0000
Comarca de Itu
Impetrante: Guilherme André de Castro Francisco
Paciente: Vitor Henrique da Silva Vieira
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Itu
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas Prisão em flagrante
durante a pandemia de Covid-19
Revogação da Prisão
Preventiva Idêntica causa de pedir deduzida em impetração
anterior, cuja ordem foi denegada por julgamento unânime
Inviável a admissão do “writ” neste aspecto Não violada a
Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de
Covid-19 Inexistência de constrangimento ilegal “Habeas
Corpus” conhecido em parte, e nesta parte, denegada a ordem.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Guilherme André de Castro Francisco, em favor do
paciente Vitor Henrique da Silva Vieira, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Itu.
Alega em síntese que o paciente foi preso em
flagrante em 24 de julho de 2020, eis que estava na posse de 62,4 gramas de
maconha e de 2000 mililitros de lança-perfume, e no dia seguinte, ao analisar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177380-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15519
3
auto de prisão em flagrante o MM Juiz houve por bem converter a prisão em
preventiva sem fundamentação idônea, eis que a decisão teria sido pautada na
gravidade abstrata do delito.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente; argumenta com a desproporcionalidade da prisão cautelar,
pois entende que em caso de eventual condenação o paciente seria agraciado com a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e com a
fixação de regime inicial diverso do fechado.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária
reconsideração da decisão que determinou a sua prisão cautelar, a teor da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva ou para que seja imposta medida cautelar
diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
A medida liminar foi indeferida por este Relator em
29 de julho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177380-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15519
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração no que diz respeito à revogação da prisão
preventiva, à vista de que se trata de mera reiteração de "Habeas Corpus"
impetrado anteriormente. E na parte conhecida, apresentou parecer pela
denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.

Cuida-se de "Habeas Corpus", impetrado pelo
advogado Guilherme André de Castro Francisco, que visa obter a revogação da
prisão preventiva do paciente.
Ocorre que em consulta realizada ao sítio eletrônico
deste Tribunal de Justiça, verifico que a pretensão deduzida neste pedido de
“Habeas Corpus” reproduz o mesmo objeto do “Habeas Corpus” no
2175022-43.2020.8.26.0000, o qual foi impetrado pela Defensora Pública
Adriana do Carmo Rio dos Santos, e já julgado por esta Câmara, cuja ordem foi
denegada por votação unânime em 20.08.2020, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177380-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15519
5
“Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora e da consulta ao feito
de origem que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime
de tráfico de drogas, pois teria sido surpreendido com um frasco de lança-perfume
nas mãos, bem como guardava e mantinha em depósito, em sua residência, cinco
"pés de maconha", parte de um "tijolo" da mesma substância, trinta frascos contendo
lança-perfume, e outras duas garrafas de vidro contendo a mesma substância.
A meu ver, portanto, inexiste constrangimento ilegal.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo MM Juiz, que entendeu
presentes a prova da materialidade e indícios da autoria, não ocorrendo qualquer
irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível com pena privativa de liberdade
superior a 04 anos.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o princípio constitucional da não
culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que, durante a
pandemia de Covid-19, ele foi surpreendido na via pública com um frasco de lança-
perfume em mãos, sendo interrompido quando tentava entregar a substância a
terceiro, bem como foram encontradas diversas outras porções desta substância e de
maconha em sua residência.
Deste modo, diversamente do alegado pela impetrante, a decisão que decretou a
prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas
características do caso concreto e na personalidade do agente, que impõem a
necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis, como eventual primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar;
esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177380-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15519
6
objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação
ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO DE
LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE E
VARIEDADE
DE
DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PENA
EM
PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO
JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se
encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos,
notadamente se considerada a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
(25 g de maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública (precedentes). III - Inviável
considerar, nesse momento, que a prisão cautelar seria extremamente gravosa se
comparada a regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por tratar-
se de mera presunção em perspectiva das condições a serem imputadas ao paciente.
IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação
da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção
de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 24/05/2016, DJe
10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a gravidade da infração e sua
repercussão social.
Ademais, parece inapropriado eventual prognóstico acerca da pena a ser imposta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177380-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15519
7
paciente ou mesmo do regime prisional supostamente aplicável, com a suposta
demonstração da desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A concessão da
ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do julgamento da
causa e, por consequência, supressão de instância.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da concessão da liberdade
provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua prisão preventiva por outras
medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade na decisão que considera tais
providências insuficientes à manutenção da ordem pública".
Não há como deixar de reconhecer que a matéria
abriga identidade absoluta de pedido em ambos os “Habeas Corpus”.
E não seria demais afirmar a inadmissibilidade da
reiteração de “Habeas Corpus” com identidade de pedido e causa de pedir, de
sorte que o não conhecimento da impetração em relação ao pedido de revogação
da prisão preventiva é medida de rigor.
Por outro lado, em relação à pandemia de Covid-19,
tal situação não afasta a gravidade concreta da conduta do paciente, sendo de
rigor privilegiar-se a garantia da ordem pública.
E à luz da Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, em seu artigo 4o, inciso I, o paciente não se enquadra às
hipóteses de reavaliação da prisão provisória, posto que não está em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco
apresenta comorbidades que o tornem especialmente suscetível à doença em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2177380-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15519
8
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no 07
de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia
no sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a sua
soltura.
ASSIM, PELO MEU VOTO, CONHEÇO EM
PARTE DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, E NA PARTE
CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.
Andrade de Castro
Relator